Tribunal: TJES
Processo: 5000874-72.2022.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000874-72.2022.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALCEMIRA ROSA DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DA EMPRESA EDP. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO DA EMPRESA IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente ação movida pela parte autora em face da empresa EDP, referente à inexigibilidade de débito registrado em seu nome, que resultou em cadastro em órgãos de proteção ao crédito. A autora busca a retirada de seu nome do cadastro de inadimplência, bem como a inexigibilidade do débito e o pagamento de danos morais, enquanto a EDP alega ausência de provas para tanto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há prova suficientes de que a EDP praticou ato ilícito ao negativar o nome da parte autora, em razão de débito que supostamente não lhe pertencia; (ii) se cabe o arbitramento de danos morais em razão das condutas praticadas pela recorrente; (iii) se é devida a declaração da inexigibilidade do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte recorrente não comprovou, de forma segura, a regularidade da inserção do nome do consumidor no cadastro de inadimplência, bem como a constituição do débito. Comprovação de danos morais suportados pela parte autora, bem como a inexigibilidade do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da empresa EDP improvido, mantendo-se a condenação ao pagamento de danos morais e a declaração de inexigibilidade do débito.

Tese de julgamento: "Comprovada a prática de ato ilícito pela concessionária de energia elétrica, consistente na negativação indevida, necessário reconhecer judicialmente seu dever de indenizar pelos prejuízos suportados, bem como a declaração da inexigibilidade do débito."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI e 14.

Jurisprudência relevante:
STJ; AgInt-REsp 1.737.379; Proc. 2018/0095751-1; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 08/03/2022; DJE 25/03/2022; TJES; Apl 0006604-14.2016.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 24/09/2019; DJES 04/10/2019; TJES; AC 0014273-25.2018.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5000874-72.2022.8.08.0019

RECORRENTE: EDP

RECORRIDA: ALCEMIRA ROSA DO NASCIMENTO ALVES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DA EMPRESA EDP. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO DA EMPRESA IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente ação movida pela parte autora em face da empresa EDP, referente à inexigibilidade de débito registrado em seu nome, que resultou em cadastro em órgãos de proteção ao crédito. A autora busca a retirada de seu nome do cadastro de inadimplência, bem como a inexigibilidade do débito e o pagamento de danos morais, enquanto a EDP alega ausência de provas para tanto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há prova suficientes de que a EDP praticou ato ilícito ao negativar o nome da parte autora, em razão de débito que supostamente não lhe pertencia; (ii) se cabe o arbitramento de danos morais em razão das condutas praticadas pela recorrente; (iii) se é devida a declaração da inexigibilidade do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte recorrente não comprovou, de forma segura, a regularidade da inserção do nome do consumidor no cadastro de inadimplência, bem como a constituição do débito. Comprovação de danos morais suportados pela parte autora, bem como a inexigibilidade do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da empresa EDP improvido, mantendo-se a condenação ao pagamento de danos morais e a declaração de inexigibilidade do débito.

Tese de julgamento: "Comprovada a prática de ato ilícito pela concessionária de energia elétrica, consistente na negativação indevida, necessário reconhecer judicialmente seu dever de indenizar pelos prejuízos suportados, bem como a declaração da inexigibilidade do débito."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI e 14.

Jurisprudência relevante:
STJ; AgInt-REsp 1.737.379; Proc. 2018/0095751-1; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 08/03/2022; DJE 25/03/2022; TJES; Apl 0006604-14.2016.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 24/09/2019; DJES 04/10/2019; TJES; AC 0014273-25.2018.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora que teve seu nome inserido em cadastro de inadimplência pela concessionária de energia elétrica em razão de débito que não lhe pertencia. Relata que jamais foi proprietária de instalação elétrica em residência localizada na Rua Cristo Rei, s/nº, Bairro Benedita Monteiro, Ecoporanga/ES. Afirma que apesar de ter informado a concessionária, houve a negativação de seu nome em razão de dívidas que não lhe pertencem.

Em sede cautelar, a autora requereu a exclusão de seu nome do cadastro de inadimplência – o que foi deferido (ID 11605462).

Por ocasião de prolação de sentença, o juízo assim concluiu:

Ante o exposto, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I do CPC para:

DECLARAR inexistente o débito no valor de R$ 2.169,80 (dois mil, cento e sessenta e nove reais e oitenta centavos), junto a requerida referente ao contrato 2018101015229415.

CONDENAR a requerida a pagar ao autor a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento.

Por oportuno, confirma a tutela de urgência de id. 26632803, pelos seus próprios fundamentos.

Nas razões recursais, a EDP argumenta ter agido em exercício regular de direito, bem como a ausência de falha na prestação dos serviços, consequentemente pela inexistência de dever de indenização e pela inexigibilidade do débito. Assim, requer a improcedência dos pedidos autorais.

VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a parte recorrente não comprovou, de
forma segura,
a regularidade do débito direcionado à recorrida, que motivou a inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplência.

Nesse ponto, cumpre destacar que, o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, é no seguinte sentido: “
a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não
propter rem
, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita
” (STJ; AgInt-REsp 1.737.379; Proc. 2018/0095751-1; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 08/03/2022; DJE 25/03/2022).

Em outras palavras, a pessoa que habita a residência e usufrui do consumo de energia elétrica é quem deve ser responsabilizada pelas faturas dali decorrentes, sendo direito de quem está sendo injustamente cobrado requerer a transferência da titularidade e dos débitos daí decorrentes.

Tanto é que o e. TJES já decidiu que "
Por se tratar o fornecimento de energia elétrica de obrigação propter personam e não propter rem, a concessionária apelante somente deveria ter exigido a cobrança daquele que efetivamente consumiu, sendo vedado, ainda, o condicionamento do fornecimento de energia elétrica ao pagamento de débitos devidos a terceiros
" (TJES; Apl 0006604-14.2016.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 24/09/2019; DJES 04/10/2019).

Assim sendo, entendo que as alegações da EDP não foram suficientes para afastar a veracidade da tese autoral de que não seria o responsável pelo medidor de energia que gerou a cobrança, de modo que é devida a declaração de inexigibilidade do débito e desvinculação da forma como realizada pelo Juízo sentenciante.

Nesse ponto, a r. sentença impugnada consignou que:

Nesse passo, observa-se que embora a requerida alegue solicitação de troca da titularidade para o nome da autora, juntou apenas telas sistêmicas, sem demonstração de qualquer pedido ou anuência da parte autora, deixando de juntar a solicitação assinada (física ou virtualmente), não possuindo portanto autorização para inclusão do nome da autora a referida instalação, e não se pode impor a está o ônus de provar que não contratou ou solicitou.

Ainda, demonstrando a verossimilhança das alegações, a autora junta declaração de locação de imóvel em endereço divergente daquele originário da divida (id. 16870434).

Assim, não há nos autos qualquer indício de que a cobrança é legítima e devida, razão pela qual declara-se inexistente o débito no valor de R$ 2.169,80 (dois mil, cento e sessenta e nove reais e oitenta centavos), junto a requerida referente ao contrato 2018101015229415, objeto da negativação discutida nos autos.

Tal situação indica que a concessionária não se desincumbiu de seu ônus comprobatório, para atestar a regularidade do débito e da respectiva cobrança.

Evidente, portanto, a prática abusiva praticada pelo recorrente, sendo necessária a manutenção da r. sentença do juízo de primeiro grau com a inexigibilidade do débito.

Os prejuízos extrapatrimoniais discutidos neste feito foram devidamente identificados, uma vez que “
Para além da cobrança indevida - conforme aqui já consignado -, verifico que houve a indevida negativação do nome do requerente em cadastro de proteção ao crédito (espelhos às fls. 14/17), o que, por si só, já autoriza a condenação da apelante ao pagamento da citada indenização, na medida em que se trata de dano moral
in re ipsa
” (TJES; AC 0014273-25.2018.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022).

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
EDP
, pelas razões expostas acima, mantendo intocada a r. sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)